Tribunal: TJPA
Processo: 0012055-60.2016.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0012055-60.2016.8.14.0000

AUTORIDADE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: ADRIANO CARDOSO PANTOJA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA.

DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE REALIZADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF ATRAVÉS DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 6.321/PA DO INCISO IV DO ARTIGO 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E DA LEI ESTADUAL Nº 5.652/1991 QUE INSTITUIU E REGULAMENTOU O BENEFÍCIO DO ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. PRECEDENTE DO STF DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR EM FAVOR DO ORA AGRAVANTE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de nove a dezesseis de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 16 de maio de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por ADRIANO CARDOSO PANTOJA (id. 6308817) contra decisão monocrática constante no id. 6308816, que deferiu a medida liminar e determinou a suspensão da decisão rescidenda e a sua consequente execução até o julgamento do mérito da ação rescisória intentada.

O réu interpôs agravo interno (id. 6308817), alegando, preliminarmente, preclusão consumativa e, no mérito, em síntese, que há vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou a informação e a que ordenou a prática do ato, assim como não havia motivo para a modificação de competência da ação originária.

Ao final, requereu o provimento do recurso.

O agravado apresentou contrarrazões ao agravo interno no id. 6308819.

No id. 6308820, determinei o sobrestamento do feito.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

É cediço que houve a ocorrência do julgamento da ADI6321/PA, que dada a sua natureza de controle concentrado de constitucionalidade, é dotado de efeito vinculante e eficácia contra todos, conforme reza o art. 102, § 2º
[1]
, da Constituição Federal, bem como o parágrafo único do art. 28 da Lei nº 9.868/99
[2]
, configurando, assim, precedentes de observância obrigatória pelos órgãos do Poder Judiciário, nos termos ordenados pelo art. 927, inciso I, do CPC
[3]
.

Nesse passo, entendo imperativa a observância do julgamento da ADI nº 6.321/PA pelo STF, porquanto a decisão rescidenda se firma, exatamente, nos dispositivos que perderam eficácia com a declaração de inconstitucionalidade pela Corte Suprema.

Desse modo,
não há os requisitos autorizadores para a concessão de medida liminar em favor do ora agravante, não merecendo, portanto, provimento o presente agravo interno interposto contra a decisão concessiva da liminar em favor do autor da rescisória.

Logo, não merece acolhimento o presente recurso.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, mantendo a decisão agravada em sua integralidade.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 16 de maio de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Art. 102. (...)§ 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.

[2]
Art. 28 (...)Parágrafo único. A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal.

[3]

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

Belém, 20/05/2023